Tribunal: TJDFT
Processo: 0711881-71.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711881-71.2022.8.07.0007 RECORRENTES: ADRIANO AMANCO DE SOUZA, FERNANDA PATRÍCIA SANTANA FERREIRA RECORRIDO: PEDRO RAIMUNDO SEBASTIAO DE ABREU DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. ALIENAÇÃO POSTERIOR À PENHORA. CIÊNCIA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE CAUTELAS NECESSÁRIAS. BOA-FÉ NÃO COMPROVADA. FRAUDE À EXECUÇÃO. I - Demonstrado nos autos que a cessão de direitos do imóvel ocorreu após a penhora, da qual o executado tinha inequívoca ciência, patente a fraude à execução, cuja alienação não pode ser considerada eficaz perante o embargado-credor. II – Tratando-se de imóvel sem registro, competia aos adquirentes adotar as cautelas necessárias para a aquisição do imóvel, com exibição das certidões pertinentes, nos termos do art. 792, § 2o, do CPC, o que não ocorreu nos autos. III – Apelação desprovida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 674 do Código de Processo Civil, e 1.201, do Código Civil, ao argumento de que os embargos de terceiro se revelam adequados ao caso presente, porque os recorrentes teriam sofrido constrição no bem que se encontra sob a posse deles. Defendem que a aquisição e o exercício da posse seriam de boa-fé, haja vista que desconheciam qualquer vício que pudesse macular o negócio jurídico por ocasião de sua celebração. Asseveram ofensa aos enunciados 84 e 375, ambos do STJ, expondo que seria admissível a oposição de embargos de terceiro fundada em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro. Verberam que o reconhecimento da fraude à execução dependeria do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano. Pugnam sejam fixados honorários recursais. Em contrarrazões, o recorrido pleiteia a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 674 do CPC, e 1.201, do CC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente o especial não merece trânsito quanto à indigitada contrariedade aos enunciados 84 e 375, ambos do STJ, pois “Não cabe a este Tribunal apreciar ofensa a verbete sumular em recurso especial, uma vez que o enunciado de súmula não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, II, a, da Constituição Federal” (AgInt no AGR no REsp 1694721/RJ, Ministro Marco Aurélio Bellizze, 25/2/2021). Igual teor: AgInt no AREsp 2.102.338/RJ, relator Ministro Humberto Martins, DJe 13/4/2023. Demais disso, “A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial (...). Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp 1.998.539/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 11/4/2023). Quanto ao pedido de fixação de honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência e, em relação ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027